Tribunal: TJMT
Processo: 1016865-66.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016865-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LILIANE LEITE DA SILVA - CPF: 850.233.961-34 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1016865-66.2021.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Liliane Leite da Silva

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem na pauta: 178

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE PRISÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO JUDICIÁRIO – EQUÍVOCO DE CÁLCULO NA UNIFICAÇÃO DE GUIAS EXECUTÓRIAS EM 16 ANOS – MONTANTE CORRETO DE 09 ANOS QUE PERMITIRIA A FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO NO CASO – TOTAL DE 44 DIAS CUMPRIDOS EM REGIME FECHADO INDEVIDAMENTE – DANO MORAL FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 10.000,00 – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando procedente o pedido inicial, condenou o ente estadual ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência do indevido cumprimento de pena em regime fechado.

2.

Pelo presente recurso,
defende a majoração do valor arbitrado a título de dano moral.

3.

Segundo consta dos autos, fora reconhecido o erro judiciário no caso, em razão de ter sido procedida à unificação de guias executórias, em desfavor da autora pelo Juízo Criminal, em 16 anos, 5 meses e 10 dias, determinando seu cumprimento no regime fechado, quando o correto seria de 9 anos e 20 dias, com a fixação do regime semiaberto em razão da detração e da existência de reincidência.

4.

Diante disso, a recorrente teria permanecido em regime fechado de forma indevida por 44 (quarenta e quatro) dias, até expedição de alvará de soltura.

5.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar do recorrido, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

6.

Do cotejo dos elementos constantes dos autos, não restou demonstrado que a reeducanda sofreu danos de maior extensão, para além daqueles que são ínsitos à própria natureza do caso.

7.

Dessa forma, entendo que
a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta majoração, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito do E. TJMT e desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (vide: N.U. 1016028-03.2020.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julg. em 22/03/2022; N.U. 0018297-70.2017.8.11.0004, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 18/03/2021).

8.

Parecer do Ministério Público no ID 150497168, informando que
não vislumbra interesse público a ensejar a manifestação quanto ao mérito da demanda.

9.

Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023